Tribunal: TJSP
Processo: 2197968-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para fins de juntada de contrato com assinatura válida. Insurgência manifestada pelo banco credor. Descabimento. Documento que não teve a assinatura eletrônica colhida e certificada por entidade vinculada à ICP-Brasil. Precedentes desta e.Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.